Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO DE PARTE SUPERIOR DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE DIREITO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.

1. A autora pleiteia o reconhecimento de que construiu a parte superior do imóvel objeto de inventário e estima o valor da acessão. No entanto, tanto a afirmação quanto a estimativa destoam do acervo probatório documental. A prova testemunhal produzida também não foi capaz de dar maior robustez à alegação, evidenciando apenas a sua participação, em plano secundário de auxílio, acompanhamento e visitação, da obra contratada por sua irmã para construção do segundo pavimento da casa em discussão.

2. Como definido em sentença, inviável o acolhimento do pedido para o fim de ser declarada responsável pela edificação superior no imóvel, o que, pelos elementos probatórios coligidos nos autos, não corresponde à realidade. Julgamento de improcedência que deve ser mantido.

3. Recurso conhecido e não provido.